Tribunal: TJDFT
Processo: 0747486-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747486-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53160294) interposto por M.F.M.M. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, indeferiu a tutela de urgência postulada com vistas a obter o fornecimento da medicação indicada no relatório médico. Eis o teor do r. decisório (ID 176129211 do processo de referência): Defiro a prioridade na tramitação e a gratuidade de justiça. Anote-se. Narra a autora que é acometida com a Síndrome de Pitt-Hopkins (conhecida pela sigla PTHS) é uma desordem de neurodesenvolvimento de causa genética, classificada como uma doença rara e diante da ineficácia de tratamentos e medicamentos, sua equipe médica lhe prescreveu o medicamento Canabidiol 20mg/ml 1 ml ao dia, cuja cobertura foi negada pelo plano de saúde réu, ao argumento que não há previsão legal de fornecimento do medicamento para uso domiciliar. Pleiteia, em sede de tutela provisória, que a ré seja obrigada a fornecer o referido medicamento no prazo de 24h. É o breve relatório. Inicialmente registro a necessidade de participação do Ministério Público, mas diante da urgência do pedido, deixo de colher sua manifestação prévia para a análise da tutela provisória. Não vislumbro probabilidade no direito autoral, já que como consta nas razões de negativa da ré, o artigo 10, VII da Lei 9.656/98 exclui da cobertura pelos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, como é o caso da parte autora. Dessa forma, a discussão sequer parece envolver a taxatividade ou não do rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS e sim aplicação direta da Lei de regência. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se o réu, por meio do sistema Pje, para oferecer contestação no prazo de 15 dias. Deixo de designar audiência de conciliação, em razão da condição de saúde da autora. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Inconformada, sustenta a recorrente que os sintomas enfrentados por sua síndrome são graves e severos, razão pela qual a continuidade e constância dos tratamentos indicados para o seu pleno desenvolvimento psíquico e neuromotor são imprescindíveis, principalmente pela sua idade - 7 anos - que se encontra em fase de alta plasticidade cerebral. Aduz que, apesar das operadoras de planos de saúde poderem, em princípio, limitar as doenças cobertas contratualmente, não podem limitar o tratamento indicado pelo médico. Alega que, apesar de o contrato estabelecido com o plano excluir expressamente os medicamentos de uso domiciliar, a inserção da referida cláusula revela-se abusiva, na medida em que se trata de interferência do plano de saúde na terapêutica necessária à recuperação do paciente. Afirma que não tem apenas o diagnóstico de autismo, mas também de uma síndrome raríssima que acomete menos de 30 (trinta) pessoas no Brasil, cujos sintomas e agravamentos de desenvolvimento são severos. Defende que a urgência está demonstrada porque, em tenra idade, precisa aproveitar ao máximo o período de maturação cerebral, sendo os danos decorrentes da demora no provimento jurisdicional, irreversíveis. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Embora a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.889.704/SP, tenha fixado, em 8.6.2022, a tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, tem-se considerado abusiva a recusa da operadora de saúde em cobrir a terapêutica prescrita pelo profissional habilitado ao beneficiário, a fim de garantir ao paciente a saúde ou a própria vida. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. 1. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 8/6/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 2. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.023.983/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Importante mencionar a edição da Lei 14.454/2022, a qual incluiu ao art. 10 da Lei 9.656/1998 (lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) os §§12 e 13, com a seguinte redação: Art. 10. [...] § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR) Depreende-se que o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar corresponde à referência básica apta a nortear os planos privados de assistência à saúde. Assim, o médico responsável pelo acompanhamento clínico, com base em evidências científicas, é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparecendo razoável negar à segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-a a aceitar método diverso, pois os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Destaca-se, ainda, o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, de modo que as cláusulas de adesão devem ser interpretadas à luz dos ditames consumeristas, notadamente quanto aos princípios da boa-fé e equidade. A resolução de controvérsias desta natureza deve perpassar pela compatibilização entre a função social dos contratos, o equilíbrio econômico-financeiro dos ajustes e o direito à saúde, sem se descurar das peculiaridades de cada caso concreto. É certo que foi comprovada a necessidade de a autora, diagnosticada com Síndrome de Pitt-Hopkins e Transtorno de Espectro Autista (TEA) secundário à síndrome genética, fazer uso da medicação Canabidiol (IDs 176009736 e 176009737), na posologia indicada, apesar da discordância por parte da ré tendente a afastar os pedidos iniciais. Sobre o tema, conforme previsto no artigo 3o, III, d, da Lei 12.764/2012, é garantido às pessoas com transtorno do espectro autista o tratamento multidisciplinar e o acesso aos medicamentos indispensáveis ao atendimento de suas necessidades de saúde essenciais. Confira-se: “Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: (...) d) os medicamentos;; (...)” Ora, o médico responsável pelo acompanhamento clínico da requerente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico, não comparecendo razoável negar à autora o acesso aos meios mais apropriados a seu quadro, mormente porque demonstrado que a interrupção do tratamento acarretou a piora do seu estado de saúde. Aliás, não se pode olvidar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Leia-se ementa de acórdão da Corte Superior: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019)(grifo nosso) Nesse sentido, a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE. CRIANÇA PORTADORA DA SÍNDROME DE WEST. EPILEPSIA REFRATÁRIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL. RECUSA. CONTRATO. ROL DE COBERTURA E PROCEDIMENTOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 DA ANS. NULIDADE. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do eg. STJ. II - A recusa pela ré de cobertura do fármaco prescrito ao autor, criança com dois anos e portador de epilepsia refratária, chamada de Síndrome de West, com base no Rol da ANS e no contrato, foi ilícita, porque contrariou os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringiu o direito fundamental à saúde do paciente, que é inerente à própria natureza do contrato. III - Hipótese excepcional, que não se subsume ao julgamento do REsp 1.726.563, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 990), que trata da possibilidade de recusa do plano de saúde ao fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa, pois é permitida a importação e a utilização do medicamento autorizado tanto pela Anvisa quanto pela Resolução no 2.113/14 do Conselho Federal de Medicina. IV – Ao plano de saúde não cabe eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar o melhor tratamento ao paciente e segundo seu quadro clínico. Improcedente o pedido de substituição do fármaco prescrito por outro equivalente de fabricação nacional. V - Apelação desprovida” (Acórdão 1430151, 07174660220218070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXCEPCIONALIDADE. TEMA 990 STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. 1. A ausência de registro do medicamento junto à ANVISA não é o suficiente para proibir o seu consumo, pois existem situações excepcionais que autorizam a importação e utilização de medicação ainda não autorizada. 2. O fato de a ANVISA ter concedido autorização para a importação do referido fármaco afasta a regra construída a partir do julgamento do REsp no 1,726.563, afetado ao sistema dos recursos repetitivos (Tema 990). 3. A conduta da parte ré, que negou medicação prescrita pelo médico responsável e cuja administração deveria ter sido imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde do paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível a compensação por danos morais. 4. Apelo provido” (Acórdão 1285593, 07273898020198070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, o simples fato de o tratamento poder ser realizado em ambiente domiciliar não é suficiente, por si só, para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pela agravada, visto que, em que pese a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a conduta de excluir do custeio o medicamento prescrito pelo médico responsável para tratamento do segurado, ainda que administrado fora do regime hospitalar. Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar que a agravada forneça o medicamento Canabidiol 20mg/ml, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a contar da data da intimação. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador